Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600565-61.2020.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIRMOND - PR - MUNICIPAL
Órgão julgador: REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIRMOND - PR - MUNICIPAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
06/11/2020
Número: 0600565-61.2020.6.16.0000

Classe: TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Vitor Roberto Silva
Última distribuição : 27/10/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Pesquisa Eleitoral - Registro de Pesquisa Eleitoral, Ação Cautelar
Objeto do processo: Tutela Cautelar Antecedente nº 0600565-61.2020.6.16.0000, nominada como
Ação Cautelar com pedido liminar de efeito suspensivo, interposta pela coligação O Progresso
Continua 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE visando obter efeito suspensivo ao recurso
interposto da decisão que revogou a liminar concedida e julgou improcedente a representação,
extinguindo o feito com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo
Civil. Com relação ao pedido da representada Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda., consistente
em autorização de coleta de dados a partir de 21 de outubro de 2020 (ontem), considerando a
extrapolação da data, autorizou que a referida coleta tivesse início a partir da data da notificação da
presente sentença; nos autos de Representação nº 0600469-19.2020.6.16.0203, ajuizada pelo
requerente em face de Datamedia Soluções e Pesquisas Ltda., onde se buscava reconhecer e
impugnar o registro de pesquisa - PR-03534/2020 (data de registro 9/10/20 - data de divulgação
15/10/20), em desobediência com o art. 2º, § 2º, da Resolução 23.600 do TSE (descumprimento do
prazo de registro de até cinco dias antes da divulgação). (Requer: - concessão de tutela de
urgência para o fim de: a.1) conceder efeito suspensivo ao recurso eleitoral interposto na
representação nº 0600469-19.2020.6.16.0203, em trâmite na 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR,
nos termos ora acima fundamentados; a.2) suspender e proibir a divulgação da pesquisa eleitoral
n.º PR-03534/2020, eis que é eivada de vícios e erros; - ao final, requer-se que seja reconhecida a
procedência da presente cautelar, ante a patente ilegalidade da pesquisa registrada pela recorrida).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIRMOND - PR -
MUNICIPAL (REQUERENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
VIRMOND - PP (REQUERENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL VIRMOND
SOLIDARIEDADE (REQUERENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-
SOLIDARIEDADE (REQUERENTE)
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA (ADVOGADO)
DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
(REQUERIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo

17149
316
05/11/2020 14:56 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 56.758
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE 0600565-61.2020.6.16.0000 – Virmond – PARANÁ
VITOR ROBERTO SILVA
Relator:
REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO - VIRMOND - PR - MUNICIPAL
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE VIRMOND -
PP
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
REQUERENTE: COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL VIRMOND SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
REQUERENTE: O PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE
- OAB/PR0091455
ADVOGADO: PATRICIA MARCHECK BRIZOLA
REQUERIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – AÇÃO CAUTELAR – PEDIDO DE
CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A
RECURSO – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE
DE
PROVIMENTO
DO
RECURSO.
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
1. É de se indeferir a concessão de efeito
suspensivo a recurso quando ausente a
probabilidade de provimento do recurso.
2. Pedido julgado improcedente.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 04/11/2020

VITOR ROBERTO SILVA
RELATOR(A)

Num. 17149316 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501472270700000016565242
Número do documento: 20110501472270700000016565242

RELATÓRIO
Trata-se de Ação Cautelar ajuizada pela COLIGAÇÃO PARA A CANDIDATURA A
PREFEITO MUNICIPAL “O PROGRESSO CONTINUA, visando a concessão de tutela
provisória antecedente para o fim de ser antecipada a tutela pedido no Recurso Eleitoral
interposto em face da sentença do Juízo da 203ª Zona Eleitoral de Cantagalo/PR, proferida nos
autos de Representação nº 0600469-19.2020.6.16.0120 e por meio da qual foi julgada
improcedente a representação, na qual a ora requerente apresentou impugnação ao registro de
pesquisa registrada sob nº PR 3534/2020 por DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS LTDA.
Alegam os autores, em apertada síntese, que a pesquisa em questão contém
diversas irregularidades assim relacionadas:
no registro constou que iriam ser contratados
a)
os entrevistados;
no registro foi informado que seriam coletados os dados um dia após a
b)
divulgação da pesquisa;
a sentença autorizou a recorrente a realizada a coleta dos dados
c)
após a notificação da sentença, sem determinar que a empresa recorrida fizesse qualquer
alteração no sistema PesqEle, em ofensa à publicidade dos atos, o que viola o art. 8º, §§ 1º e
2º da Resolução 23.600-TSE, sendo que não há como ser aproveitado o presente registro para
tanto, pois a recorrida deveria ou corrigir dentro do prazo de 05 dias para o registro ou registrar
nova pesquisa;
a recorrida não está abrangendo todos os bairros do município;
falha
d)
e)
quanto à margem de erro utilizada;
entendeu o douto juízo que para confrontar os dados
f)
publicados é necessário que a recorrente tenha conhecimento técnico dos dados que pretende
verificar, o pedido de acesso aos dados da pesquisa.
Sustentando a presença do
e do
, requer a
fumus boni iuris
periculum in mora
concessão de liminar para o fim de: a) conceder efeito suspensivo ao recurso eleitoral
interposto na representação nº 0600469-19.2020.6.16.0203, em trâmite na 203ª Zona Eleitoral
de Cantagalo/PR, nos termos ora acima fundamentados; b) suspender e proibir a divulgação
da pesquisa eleitoral n.º PR-03534/2020, eis que é eivada de vícios e erros.
Juntou documentos.
Pela decisão ID 14659966, indeferi o pedido liminar de tutela antecipada para
receber o recurso no efeito suspensivo.
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo indeferimento da tutela
cautelar, por considerou patente tanto a ausência de perigo de dado quanto a probabilidade do
direito (ID 15236616)
É o relatório.

VOTO
A concessão de tutela de urgência, nos termos dos artigos 300 e seguintes do
Código de Processo Civil, está condicionada à demonstração de dois requisitos, quais sejam a
probabilidade do direito; perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo.
Num. 17149316 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501472270700000016565242
Número do documento: 20110501472270700000016565242

Na hipótese dos autos, pretendem os autores a atribuição de efeito suspensivo a
recurso eleitoral em face de sentença que julgou improcedente a impugnação de registro de
pesquisa e autorizou o instituto de pesquisa a realizar a coleta dos dados a partir de sua
notificação da sentença.
Pela decisão ID 14659966, assim restou decidido:
Cabe ressaltar, em princípio, a celeridade do rito da referida representação, que segue o
procedimento previsto no artigo 96 da Lei das Eleições, regulamentado pela
Resolução-TSE nº 23.608/2019, a qual prevê a possibilidade de interposição de recurso
no exíguo prazo de 1 dia,
:
in verbis
Art. 22. Contra sentença proferida por juiz eleitoral nas eleições municipais é
, nos autos da representação, no PJe,
, assegurado
cabível recurso
no prazo de (um) dia
ao recorrido o oferecimento de contrarrazões em igual prazo, a contar da sua intimação
para tal finalidade (Lei nº 9.504/1997, art. 96, § 8º). (Destaquei)
No caso em apreço, constata-se que o prazo para apresentação de contrarrazões
encerra-se na data de hoje, ato contínuo o Recurso será imediatamente enviado a este
Tribunal, no qual, após parecer do Ministério Público Eleitoral, será julgada em até dois
dias após a conclusão.
Inclusive, observo que, no próprio recurso foi formulado requerimento de efeito
suspensivo, o qual será apreciado preliminarmente ao seu processamento quando chegar
nesta instância.
É de se destacar que a atribuição de efeito suspensivo só se faz necessário em situações
excepcionais, o que não é o caso dos autos.
Anoto que, em juízo perfunctório, próprio deste momento processual, não vislumbro a
probabilidade do direito alegado pela requerente, vez que todas as críticas trazidas
referem-se, aparentemente, a uma insatisfação com a metodologia adotada pelo instituto
de pesquisa – questão
-, do que a falhas que possam comprometer o
interna corporis
resultado da pesquisa em si.
Note-se, por exemplo, que a requerente insurge-se contra a margem de erro da pesquisa,
sendo que a Resolução nada fala a respeito de limite de margem de erro.
Também parece ter ocorrido mero erro de digitação no registro na pesquisa ao
mencionar que seriam contratados os “entrevistados”, pois diante do contexto de tal
expressão fica claro que, em verdade, estava a se referir aos “entrevistadores”.
Quanto ao fato de não abranger todos os bairros do município, tampouco se vislumbra
irregularidade, posto o que a Resolução 23.600/2019 não prevê a necessidade de
informar no registro da pesquisa eleitoral o detalhamento dos bairros ou área em que
foram realizadas as coletas das amostras, sendo obrigatório somente os itens do inciso I,
§ 7º, do art. 2 º da referida Resolução.
Alega ainda a requerente que no registro constou que seriam coletados os dados um dia
após a divulgação da pesquisa. Quanto a isso, não se verifica que a Resolução de
regência estabeleça qual o prazo ou período em que deva ser realizada a pesquisa.
O Sistema preenche, automaticamente, a data
da qual pode ocorrer a
a partir
divulgação, e, embora não seja usual que a coleta dos dados ocorra em período posterior
à data em que já seja possível a divulgação dos resultados, numa análise superficial, não
Num. 17149316 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501472270700000016565242
Número do documento: 20110501472270700000016565242

se vê que isso por si só possa macular a confiabilidade da coleta, com a postergação da
data da divulgação. Inclusive, sequer há a obrigatoriedade de divulgação.
A requerente insurge-se contra o fato de a sentença ter autorizado o instituto de pesquisa
a realizar a coleta dos dados após a notificação da sentença, sem determinar que o
instituto fizesse qualquer alteração no sistema PesqEle. Alega que isso ofende a
publicidade dos atos, o que viola o art. 8º, §§ 1º e 2º da Resolução 23.600-TSE, sendo
que não há como ser aproveitado o presente registro para tanto, pois a recorrida deveria
ou corrigir dentro do prazo de 05 dias para o registro ou registrar nova pesquisa.
Também, numa análise superficial, não se verifica a probabilidade de êxito deste
argumento, eis que a pesquisa encontra-se devidamente registrada e esse dado é público,
da mesma forma que o processo de impugnação também o é. Além do mais,
aparentemente, houve apenas uma cautela do instituto de pesquisa, que, intimado da
decisão liminar que havia suspendido a divulgação da pesquisa antes mesmo de que a
pesquisa fosse efetivamente realizada, também deixou de realizar a coleta. E a sentença,
fundamentando-se na ausência de irregularidades no registro, simplesmente autorizou o
instituto a realizar a coleta de dados, ou seja, a dar prosseguimento na pesquisa.
Tampouco se depreende da leitura da sentença que o douto juízo tenha afirmado que
para confrontar os dados publicados da pesquisa seria necessário que a recorrente
tivesse conhecimento técnico dos dados que pretende verificar.
O que constou foi que “para confrontar e conferir os dados publicados é necessário que
a Peticionária tenha conhecimento dos dados que pretende verificar, isto é, a pesquisa
Isto porque um
deve ter sido tornada pública, pois, do contrário, não há o que cotejar.
partido pode contratar a pesquisa e optar por não divulgá-la, permanecendo a
informação na esfera particular, não podendo terceiros imiscuir-se nesta relação sem
justo motivo. Assim, somente com a publicação é que o interesse surge para terceiros
e poderão exigir os dados mencionados no artigo 13 da Resolução TSE n.º
23.600/2019”.
Assim, não se afirmou que seria necessário conhecimento técnico, mas simplesmente
que primeiramente deveria ocorrer a divulgação da pesquisa para que se tenha
conhecimento dos dados publicados, isto é, para que se tenha acesso aos dados
divulgados, para cotejá-los com os dados internos. Note-se, inclusive, que a própria
disposição topográfica do dispositivo em questão é esclarecedora quanto a isso, já que o
art. 13 está justamente na Seção II da aludida Resolução que trata “Da Divulgação dos
Resultados”.
Ademais, tal requerimento, no momento oportuno, poderá ser novamente formulado,
devendo ser autuado em apartado, nos termos no § 3º do mesmo artigo.
Nessas condições, não se vislumbrando a probabilidade do direito,
o
INDEFIRO
pedido de tutela antecipada, por não estarem presentes os requisitos para concessão da
liminar pleiteada, negando-se, portanto, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso
eleitoral interposto.

A Procuradoria Regional Eleitoral assim se manifestou:
A concessão da medida, portanto, depende da demonstração da plausibilidade do direito
e do risco de dano grave ou de difícil reparação.
Num. 17149316 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501472270700000016565242
Número do documento: 20110501472270700000016565242

No caso ora em tela, porém, é patente tanto a ausência de perigo de a probabilidade do
direito.
Isso por que os autos n. 0600469-19.2020.6.16.02039 ascenderam ao Tribunal Regional
Eleitoral na data de 28/10/2020, bem como, que já foi proferida decisão pelo Exmo.
Relator do feito indeferindo o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Recurso e
determinando o encaminhamento dos autos de origem à Procuradoria Regional
Eleitoral.
Assim, considerando a celeridade do trâmite processual dos feitos relacionados às
Eleições de 2020 nesta Corte, é certo que o mérito do processo principal será
velozmente julgado pelo Tribunal Regional Eleitoral.
Ademais, como bem indicado pelo d. Relator dos autos "não [se] vislumbr[a] a
probabilidade do direito alegado pela requerente, vez que todas os argumentos trazidas
revelam, aparentemente, mera insatisfação com a metodologia adotada pelo instituto de
pesquisa – questão interna corporis -, do que a falhas que possam comprometer o
resultado em si da pesquisa."
3. Portanto, da leitura das razões iniciais e recursais, verifica-se que não estão presentes
os requisitos para concessão da liminar pleiteada, de modo que o indeferimento do
pedido de antecipação da tutela é medida que se impõe.

Com efeito, nenhum fato novo ocorreu que justifique a alteração de entendimento
proferido na decisão liminar.
Ao contrário, o julgamento do correlato Recurso Eleitoral também na presente
data, inclusive com encaminhamento do voto por este Relator pelo desprovimento do Recurso,
culmina com a perda de objeto da desta ação cautelar.

DISPOSITIVO
Em face do exposto, voto no sentido de julgar improcedente a presente Ação
Cautelar.
É como voto.
DES. VITOR ROBERTO SILVA - Relator

EXTRATO DA ATA
TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 0600565-61.2020.6.16.0000 - Virmond - PARANÁ -
RELATOR: DES. VITOR ROBERTO SILVA - REQUERENTE: PARTIDO SOCIAL DEMOCRATICO
- VIRMOND - PR - MUNICIPAL, COMISSAO PROVISORIA DO PARTIDO PROGRESSISTA DE
VIRMOND - PP, COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL VIRMOND SOLIDARIEDADE, O
PROGRESSO CONTINUA 55-PSD / 11-PP / 77-SOLIDARIEDADE - Advogado do(a) REQUERENTE:
PATRICIA MARCHECK BRIZOLA - PR0091455 Advogado do(a) REQUERENTE: PATRICIA
Num. 17149316 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501472270700000016565242
Número do documento: 20110501472270700000016565242

MARCHECK BRIZOLA - PR0091455 - REQUERIDO: DATAMEDIA SOLUCOES E PESQUISAS
LTDA

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte julgou improcedente o pedido, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 04.11.2020.
Num. 17149316 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: VITOR ROBERTO SILVA - 05/11/2020 14:56:36
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20110501472270700000016565242
Número do documento: 20110501472270700000016565242